Tribunal: TJSP
Processo: 1027803-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ITCMD - Ação anulatória de débito fiscal – Prevenção – Art. 105, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Competência absoluta – Não conhecimento do recurso interposto – Remessa dos autos à 9a Câmara de Direito Público desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027803-26.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada THAIS VARGAS MANTUANI NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027803-26.2019.8.26.0114 -Voto no 11576
2
VOTO No 11576
APELAÇÃO No 1027803-26.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: THAIS VARGAS MANTUANI NOGUEIRA
Julgador de Primeiro Grau: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO ITCMD - Ação anulatória de débito fiscal
Prevenção
Art. 105, caput e § 1o, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça Competência absoluta
Não conhecimento do recurso interposto Remessa dos
autos à 9a Câmara de Direito Público desta Corte.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO por inconformismo com a r. sentença de fls.
79/80 que, nos autos de ação anulatória ajuizada por THAIS VARGAS MANTUANI
NOGUEIRA, julgou os pedidos procedentes, desconstituindo o crédito tributário tratado
nos autos e, consequentemente, cancelando definitivamente o protesto, sob o fundamento
de que a transferência patrimonial, no caso, referia-se “integralmente ao imóvel situado no
Estado do Mato Grosso do Sul, de modo que o tributo não poderia ter sido exigido pelo
Estado de São Paulo, a teor do artigo 41 do Código Tributário Nacional” (fls. 79/80).
Em suas razões (fls. 82/88), a FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL sustenta, em breve síntese, a legalidade da cobrança do ITCMD pelo Estado
de São Paulo, sendo certo que a operação narrada pela autora e acolhida pela sentença era
impossível. Afirma, no ponto, que se a apelada recebeu dinheiro em doação para a
aquisição de nua propriedade em nome próprio, isso não se confundiria com a doação do
imóvel, ensejando a cobrança do ITCMD pelo Estado de São Paulo. Requer, nesses termos,
a reforma do julgado de primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 94/104.
É o relatório.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027803-26.2019.8.26.0114 -Voto no 11576
3
De rigor o não conhecimento do recurso interposto,
remetendo-se os autos à C. 9a Câmara de Direito Público, competente para o julgamento do
feito.
Trata-se de ação ajuizada por Thais Vargas Mantuani
Nogueira, alegando, em essência, que recebeu do Fisco Estadual a Notificação Fiscal
NF3/EQ32/21/2016, dando conta de que, em análise feita na sua Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física 2012 ano calendário 2011, teria sido apurado o não recolhimento de
ITCMD devido, relativo a transferência patrimonial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais), conforme se observa à fls. 18/20.
A autora, ora apelada, assevera que a cobrança do tributo,
pelo Fisco Paulista, não é devida, já que a doação se refere a imóvel localizado no Estado
do Mato Grosso do Sul, discriminado à fl. 29 de sua declaração de imposto de renda:
“parte de um imóvel, gleba de terra com 519 hectares na zona rural do município de Ponta
Porã/MS, adquiria da Marco Antonio Ortiz Ferreira, conf. Matrícula 34.529 do Registo de
Imóveis de Ponta Porã/MS, adquirido pelo pai
José Roberto Mantuani (...)
e
escriturado em meu nome, a título de adiantamento de legítima”.
Com efeito, compulsando os autos, verifico que esta C. 1a
Câmara de Direito Público não é competente para julgar o recurso interposto.
É que, conforme se observa no acórdão colacionado ao
processo às fls. 105/107, a C. 9a Câmara de Direito Público julgou a apelação interposta na
ação no 1012380-60.2018.8.26.0114, que havia sido ajuizada por Tiago Vargas
Mantuani, irmão da apelada, na qual o então autor, também beneficiário da transferência
patrimonial igual à tratada nestes autos, objetivava a desconstituição do crédito tributário
de ITCMD lançado pelo Estado de São Paulo, no mesmo contexto ao ora apresentado.
Reconhece-se, portanto, a prevenção da C. 9a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do
TJSP, que reza:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027803-26.2019.8.26.0114 -Voto no 11576
4
(...)”.
Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “são de duas ordens as
prevenções, segundo os dispositivos que as estabelecem, a saber: a) prevenção originária,
referente à própria causa em relação a qual se deu; b) prevenção expansiva, referente a
outras causas ou mesmo outros processos. (...) Acerca da prevenção dos órgãos internos
dos tribunais, só uma norma dita o Código de Processo Civil em sua condição de lei geral
que se impõe a todos eles, acima dos regimentos internos (supra, n. 287): tal é seu art.
552, §3o, pelo qual se reputa prevento o desembargador ou juiz a partir do momento em
que lança seu visto nos autos como relator ou revisor devendo participar de turma
julgadora daquela causa ou recurso. Nenhuma disposição do Código contém, ditando
prevenções expansivas no seio dos tribunais. O que existe a esse respeito está nos
regimentos internos: eles é que costumam definir as outras causas ou recursos a que se
estenderá a prevenção do relator ou revisor. Essa é uma matéria que a própria lei geral
deixa a cargo de cada tribunal (CPC, art. 548), donde resulta que a disciplina das
prevenções pode variar de um para outro, sem qualquer compromisso entre os tribunais
por uma homogeneidade em relação a ela (mesmo entre tribunais do mesmo Estado). O
poder de autogoverno, assegurado pela Constituição Federal, deixa-os livres para reger
toda sua vida interna, inclusive as prevenções de seus próprios integrantes (art. 96, inc. I,
letra a)”. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I, 6a Edição, Editora Malheiros,
São Paulo, 2009, pp. 637 e 649/650) (grifos meus).
Desta forma, para fins de outorgar ao caso o seu devido
julgamento e impedir a consolidação de decisões judiciais contraditórias, primando
pelo princípio da harmonia das decisões judiciais, considerando a nítida correlação deste
processo com o supra aludido, é caso de remessa dos presentes autos à C. 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO os
recursos, declinando competência para remeter os autos à 9a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator